Tribunal: TCU
Processo: 045.692/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/3/2013 a 5/11/2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Luís de Souza Santos (CPF 309.618.82549, CNPJ 33.894.932/0001-84), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 390,9 14/03/2013 282 15/03/2013 13,77 15/03/2013 41,85 19/04/2013 491,05 19/04/2013 124,2 29/04/2013 41,31 29/04/2013 13,77 31/05/2013 1.123,20 31/05/2013 25,2 04/06/2013 1.234,50 04/06/2013 28,8 05/06/2013 27,54 28/06/2013 1.439,20 28/06/2013 57,6 28/06/2013 13,77 31/07/2013 165,6 31/07/2013 1.055,70 31/07/2013 57,23 02/09/2013 309,6 02/09/2013 1.612,85 02/09/2013 42,62 01/10/2013 13,77 02/10/2013 1.316,50 02/10/2013 15 12/11/2013 4.048,00 12/11/2013 123,93 12/11/2013 24 06/12/2013 5.083,30 06/12/2013 220,32 06/12/2013 24,8 30/12/2013 4.041,85 30/12/2013 261,63 30/12/2013 4,8 07/02/2014 4.580,30 07/02/2014 220,32 07/02/2014 10,18 07/02/2014 28,8 31/03/2014 4.661,85 31/03/2014 192,78 31/03/2014 13,46 31/03/2014 30 09/04/2014 289,17 16/04/2014 5.030,35 16/04/2014 15,3 13/05/2014 330,48 30/05/2014 6.408,95 30/05/2014 39,3 02/06/2014 7.832,10 02/06/2014 87,9 06/06/2014 385,56 04/07/2014 454,41 04/07/2014 62,8 04/07/2014 30,69 04/07/2014 7.870,15 31/07/2014 93,6 31/07/2014 5.415,00 01/08/2014 289,17 01/08/2014 13,46 09/09/2014 27,54 09/09/2014 5.668,00 09/09/2014 27,54 09/09/2014 96,9 02/10/2014 124,8 02/10/2014 5.224,75 03/10/2014 13,77 03/10/2014 41,31 03/11/2014 5.149,05 03/11/2014 13,77 03/11/2014 210,6 03/11/2014 136,18 28/11/2014 5.282,00 28/11/2014 82,31 28/11/2014 70,8 14/01/2015 4.585,35 14/01/2015 50,4 14/01/2015 27,23 09/02/2015 41,31 09/02/2015 76,08 09/02/2015 202,05 09/02/2015 20 09/02/2015 4.951,40 03/03/2015 96,39 03/03/2015 4.931,55 03/03/2015 25,56 03/03/2015 226,35 03/03/2015 87,44 02/04/2015 13,77 02/04/2015 51,12 02/04/2015 4.051,00 02/04/2015 55,08 02/04/2015 164,6 05/05/2015 4.656,15 05/05/2015 175 05/05/2015 51,12 05/05/2015 413,1 12/06/2015 20 12/06/2015 25,56 12/06/2015 330,48 12/06/2015 4.251,15 12/06/2015 155,4 07/07/2015 4.270,20 07/07/2015 261,63 07/07/2015 69 07/07/2015 173,45 05/08/2015 13,46 05/08/2015 21,6 05/08/2015 647,19 05/08/2015 4.932,05 05/08/2015 264,9 31/08/2015 6.454,35 31/08/2015 908,82 31/08/2015 127,8 31/08/2015 255,4 14/10/2015 123,4 14/10/2015 5.913,05 14/10/2015 178,35 15/10/2015 784,89 15/10/2015 13,46 30/10/2015 162,6 30/10/2015 138,8 30/10/2015 6.380,85 05/11/2015 784,89 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Luís de Souza Santos (CPF XXX.618.825-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.